Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803444-21.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO DA CRUZ E SOUZA, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e Estado do Pará em face do Acórdão que negou provimento às Apelações Cíveis, alegando omissão quanto à fundamentação jurídica para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre os fundamentos legais que justificam a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o acórdão embargado expressamente fundamentou a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.

4. Preenchidos os requisitos legais para a majoração: (i) decisão proferida na vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento integral dos recursos; (iii) fixação prévia dos honorários na origem; e (iv) observância dos limites percentuais previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ser realizada quando presentes os requisitos legais expressamente previstos no dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 81, 85, § 11, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1292950/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2019
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 27114239, que negou provimento às suas Apelações Cíveis.

Os embargantes apontam a existência de omissão no julgado, ao aduzirem que não houve pronunciamento expresso quanto aos preceitos contidos no Código de Processo Civil (CPC), relativos ao arbitramento do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 28528060.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o Acórdão embargado majorou a verba sucumbencial, utilizando como fundamento o art. 85, § 11 do CPC
[1]
, o qual autoriza e impõe ao julgador tal medida quando o recurso interposto for integralmente desprovido e já houver fixação anterior de honorários advocatícios.

Na hipótese dos presentes autos, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, todos os requisitos legais estão presentes: (i) a decisão foi proferida na vigência do CPC/2015; (ii) as Apelações Cíveis foram integralmente desprovidas; (iii) os honorários sucumbenciais foram fixados pelo juízo
a quo
no percentual de 10% (dez por cento); e (iv) a majoração para 15% (quinze por cento) realizada por este juízo
ad quem
se deu dentro dos limites percentuais legalmente previstos.

Destarte, constatada a inexistência de omissão no
decisum
embargado, o não acolhimento dos aclaratórios é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

[2]
STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021

Belém, 30/10/2025